Tribunal: TJDFT
Processo: 0715180-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715180-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DTCODOZE CONSULTORIA E SERVICOS GERAIS EIRELI AGRAVADO: MAXIMA - SERVICOS E TRANSPORTE LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DTCODOZE CONSULTORIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0066933-05.2008.8.07.0001, movido por MAXIMA - SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA – EPP em face do CLESIO DE OLIVEIRA MARTINS, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão definitiva do agravante no polo passivo. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 35265336). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator